Tribunal: TJES
Processo: 5016174-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão; Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016174-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES

AGRAVADO: EGINO GOMES RIOS DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que indeferiu o pedido de efeito suspensivo a decisão concessiva de tutela provisória em ação possessória. O embargante sustentou a existência de omissão na análise de dispositivos legais e erro material quanto à identificação do adquirente do imóvel litigioso, requerendo o saneamento dos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais invocados; e (ii) estabelecer se houve erro material relevante a ensejar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso, pois o acórdão impugnado apreciou todos os aspectos relevantes da controvérsia possessória.

Os dispositivos legais indicados pelo embargante (arts. 560, 561 e 567 do CPC e arts. 1.196, 1.197 e 1.210 do CC) foram expressamente considerados na fundamentação, sendo utilizados para delimitar os requisitos da ação possessória e da tutela provisória.

O apontado erro material relativo à identificação do adquirente do imóvel – referência ao Sr. Alessandro Nascimento da Victoria em vez do embargante – consubstancia imprecisão meramente redacional (
lapsus calami
), que não compromete o conteúdo decisório do acórdão nem gera ambiguidade ou dúvida quanto ao resultado do julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que erros materiais que não alteram o conteúdo decisório não ensejam a reforma do julgado, tampouco exigem provimento dos aclaratórios.

As alegações do embargante refletem inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, não configurando vícios de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que explicite os fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão que enseja embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante ao deslinde da causa, não se confundindo com inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A correção de erro material redacional, que não afeta o conteúdo decisório do acórdão, não exige modificação do julgado.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 560, 561 e 567; CC, arts. 1.196, 1.197 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016174-63.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIRODOVIÁRIOS

EMBARGAD
O
:
EGINO GOMES RIOS DA SILVA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso;
já o erro material corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho nu" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.

Pois bem
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que, conforme detalhadamente fundamentado no voto condutor do acórdão embargado, todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas, com expressa manifestação sobre os elementos probatórios e os dispositivos legais invocados no agravo de instrumento.

A conclusão foi clara ao apontar que a controvérsia possessória demandava maior instrução probatória, não havendo risco de lesão grave ao agravante que justificasse a suspensão da tutela deferida na origem.

No tocante à alegada omissão sobre os artigos 560, 561 e 567 do CPC e 1.196, 1.197 e 1.210 do Código Civil, verifica-se que tais dispositivos foram expressamente analisados no acórdão, sendo empregados como base normativa para delimitar os requisitos da ação possessória e da tutela provisória.

A fundamentação assentou-se justamente na ausência de elementos probatórios robustos acerca da delimitação da posse e da existência de justo receio de esbulho, sendo, portanto, improcedente a alegação de omissão.

Ato contínuo, embora o embargante sustente que houve erro material no acórdão, segundo o qual o adquirente do imóvel em litígio seria o Sr. Alessandro Nascimento da Victoria, em vez do embargante, tal fato não apresenta o equívoco indicado em sua fundamentação determinante.

Conquanto se reconheça eventual imprecisão na redação empregada em trecho do acórdão quanto à titularidade da aquisição, é forçoso concluir que tal imprecisão não compromete o conteúdo decisório do julgado, tampouco gera ambiguidade ou indefinição quanto à parte cujo recurso foi desprovido.

Trata-se, pois, de
lapsus calami
que, em nada, altera os fundamentos e os efeitos jurídicos do
decisum
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a correção de erro material que não afete a substância da decisão não demanda provimento do recurso, sendo desnecessária qualquer modificação do conteúdo do julgado.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, por entender que a peça recursal, embora equivocada em sua tese, revela-se como exercício regular do contraditório e do devido processo legal.
Contudo, as partes encontram-se advertidas nos termos do acórdão embargado.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.